Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-17.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito civil. Recurso inominado. Incompetência territorial. Reconhecimento de ofício. Impossibilidade. Súmula 33 do STJ. Cláusula de eleição de foro. Abusividade não configurada. Princípio do contraditório. Art. 10 do CPC. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a incompetência do Juízo e declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei no. 9.099/95.
2. Em suas razões recursais (ID 79859543), a parte recorrente alega que, no caso em análise - cobrança de taxas condominiais, a competência territorial é do foro do lugar do cumprimento da obrigação, isto é, o local em que está situado o condomínio, nos termos do art. 53, III, d, do CPC. Argumenta que a localização do imóvel que originou a obrigação deve ser considerada para fixação da competência, não havendo, por consequência, que se falar em incompetência territorial. Destaca que neste caso a competência é relativa, cabendo à parte alegá-la antes da discussão do mérito. Aduz que não pode o magistrado, de ofício, conhecer da matéria, sob pena de violação do §5o, do artigo 337, do CPC, e ad Súmula 33 do STJ. Aponta que, in casu, houve a eleição do foro na convenção condominial e que, considerando que a obrigação do condômino de contribuir financeiramente para o condomínio está expressamente prevista no artigo 16 da convenção e seus parágrafos, é evidente que as cobranças relacionadas a essas contribuições devem ser regidas pelo foro eleito e pactuado na convenção. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença recorrida seja anulada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência territorial do juízo de origem para o julgamento da demanda.
III. Razões de decidir
6. O artigo 4o da Lei no 9.099/95 dispõe que é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.
7. A incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. A competência territorial deve ser arguida pela parte interessada, sendo vedado ao magistrado decidir ex officio sobre essa questão, salvo em casos de abusividade manifesta, conforme art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC).
8. Nesse sentido: Acórdão 1922603, 07441783620248070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento:13/9/2024, publicado no DJE: 30/9/2024.
9. No caso, verifica-se que na Convenção do condomínio recorrente (ID 79859521, pág. 11) foi eleito o foro de Águas Claras - DF como competente “para dirimir ação ou dúvidas que direta ou indiretamente decorram da presente convenção”.
10. Desse modo, considerando a localização do Condomínio (Vicente Pires - DF), não se verifica abusividade na cláusula de foro ou no ajuizamento da ação perante o juízo sentenciante.
11. Não bastasse, a sentença foi proferida sem a oitiva das partes sobre o reconhecimento da incompetência territorial, violando o art. 10 do CPC, que veda decisões surpresa.
12. Ante o exposto, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 10; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922603, 07441783620248070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento:13/9/2024, publicado no DJE: 30/9/2024.